Tribunal: STF
Processo: AI 680705
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
   5º, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
II -
   O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na
   legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta.
III - A alegada violação ao art. 5º,
   XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de
   ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
IV - Não
   há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o
   acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado.
V -
   Matéria que demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
VI - Agravo regimental
   improvido.